Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
A sentença foi publicada em 13/12/2019, portanto o prazo recursal iniciou-se em 16/12/2019, findando em 04/02/2020. A CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, apresentou seu recurso no dia 05/02/2020, portanto intime-se a apelante, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar acerca da tempestividade de seu recurso.